Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-57.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
VIDE EMENTA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001750-57.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA GIEHL - CPF: 005.801.451-90 (RECORRENTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), ELISANGELA REGINA GONCALVES LINS WALDOW - CPF: 580.872.901-78 (RECORRIDO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE EMENTA.

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023